Tribunal: TJDFT
Processo: 0718824-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. ART. 4o, DA LEI No. 13.654/2018. USO DE FACA NO CRIME DE ROUBO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 157, § 2o, I, DO CP. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA SEM AGRAVAMENTO DA PENA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Com a entrada em vigor da Lei n.o 13.654/2018, ocorrida em 24/04/2018, o emprego de arma imprópria no crime de roubo deixou de ser causa de aumento de pena, constituindo autêntica novatio legis in melius, que deve ser aplicada pelo Juízo da Execução Penal após a condenação.
2. Diante de condenação pela prática de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca e concurso de agentes (art. 157, § 2o, I e II, do CP), a aplicação da nova lei mais benéfica, com a exclusão da majorante, impõe a readequação da dosimetria. Considerado o concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável pelo juízo sentenciante, tal circunstância poderá ser realocada para a terceira fase da aplicação da pena, porquanto a inovação legislativa não tem o condão de descaracterizar o crime de roubo circunstanciado transmudando-o para roubo simples, quando remanesce uma causa de aumento de pena.
3. Mesmo com o afastamento da majorante relativa ao uso de arma, o uso de faca deve ser valorado como circunstância judicial negativa na fixação da pena-base, por tornar a conduta do agente mais grave.
4. A readequação da dosimetria da pena, com a realocação de circunstâncias consideradas em fases distintas da aplicação da reprimenda, sem o seu agravamento, não constitui reformatio in pejus ou ofensa à coisa julgada.
5. Agravo conhecido e não provido.